Tribunal: TJDFT
Processo: 0715885-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 129, § 4o, DO CP. VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. DECOTE DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. ÚNICO GOLPE DESFERIDO COM FACA. FALECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE HEMORRAGIA DEVIDO A DEMORA NO SOCORRO DA VÍTIMA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e materialidade do crime previsto no artigo 129, § 3o, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte) foram devidamente demonstradas nos autos, ficando evidente que o acusado, após um desentendimento com a vítima, desferiu contra ela um golpe de faca, o que ocasionou o óbito.
2. Não se caracteriza a legítima defesa quando não demonstrada injusta agressão, atual ou iminente, que precisasse ser repelida, assim como quando os meios empregados sejam desproporcionais em relação à suposta agressão sofrida.
3. A simples alegação de que a conduta teria se dado sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, não é suficiente, por si só, para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal, devendo haver provas que demonstrem tal circunstância.
4. Se a vítima já se encontrava em outro local, tendo o acusado a perseguido para desferir o golpe com a faca, deve incidir a agravante pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ainda que se trate de crime preterdoloso.
5. O meio cruel é aquele que denota uma particular intenção de causar intenso e desnecessário sofrimento à vítima para alcançar o resultado pretendido, evidenciando brutalidade fora do comum e ausência de sentimento de piedade.
6. Não há falar em emprego de meio cruel pelo fato de a vítima não ter sido socorrida rapidamente, o que agravou seu quadro hemorrágico e resultou em sua morte. Agravante afastada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.